Tribunal: TJDFT
Processo: 0738682-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESOLUÇÃO N. 232 DO CNJ. PORTARIA CONJUNTA N. 116/2024 DO TJDFT. NÃO LIMITAÇÃO.
1. Os honorários do perito serão fixados levando em consideração a especialização técnica, o grau de zelo do profissional, a complexidade da matéria, o lugar, o tempo e as peculiaridades regionais (Resolução n. 232 do CNJ). No caso, R$4.000,00.
2. A Portaria Conjunta 116/2024 do TJDFT não é um teto para a fixação de honorários periciais, tratando apenas dos valores que serão desembolsados pelo Tribunal quando a perícia deva ser arcada pela parte beneficiária da gratuidade de justiça.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.